Tribunal: TJMT
Processo: 0041141-94.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041141-94.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO - CPF: 695.173.801-78 (APELADO), FRANCISCO MERCADO - CPF: 868.303.411-91 (APELANTE), ULISSES DE MERQUIADES CALHAO - CPF: 912.523.181-20 (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO - CPF: 695.173.801-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DISTINTOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco Mercado Filho contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1o, c/c art. 61, I, do CP), à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação de regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento no cometimento do crime durante o cumprimento de pena, sem configurar
bis in idem;
(ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial fechado diante de pena inferior a 4 anos, considerando a multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante aplica corretamente o sistema trifásico da dosimetria, fundamentando a exasperação da pena-base em elementos concretos e autônomos, sem duplicidade valorativa.

A culpabilidade é negativada legitimamente, pois o crime é cometido durante o cumprimento de pena, o que revela maior reprovabilidade da conduta e desprezo ao ordenamento jurídico.

A valoração da culpabilidade não se confunde com antecedentes ou reincidência, pois se funda em circunstância fática distinta, afastando violação ao princípio do
ne bis in idem.

Os antecedentes são reconhecidos com base em condenação com trânsito em julgado posterior ao fato, conforme entendimento do STJ, caracterizando maus antecedentes e não reincidência.

A reincidência é corretamente aplicada na segunda fase com base em condenações anteriores com trânsito em julgado antes do fato, demonstrando substrato autônomo.

A compensação proporcional entre confissão espontânea e reincidência observa a tese do STJ para casos de multirreincidência, mantendo agravamento residual proporcional.

A causa de aumento do repouso noturno é corretamente aplicada na fração de 1/3, sem causas de diminuição incidentes.

O regime inicial fechado é justificado pela multirreincidência e pela existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

A Súmula 269 do STJ é inaplicável, pois exige circunstâncias judiciais favoráveis, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade por revelar maior reprovabilidade da conduta, sem configurar
bis in idem
.

Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior caracteriza maus antecedentes, e não reincidência.

A multirreincidência permite a compensação proporcional com a confissão espontânea, com preponderância da agravante.

A fixação de regime inicial fechado é cabível mesmo para pena inferior a 4 anos quando presentes multirreincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I; 65, III, “d”; 68; 155, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.931.145/SP, Terceira Seção, DJe 24.6.2022; STJ, AgRg no HC no 865.320/SP, Quinta Turma, DJe 15.8.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.548.319/TO, Quinta Turma, DJe 28.5.2024; TJMT, Apelação Criminal no 10099688820248110042, j. 24.10.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0041141-94.2017.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO MERCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FRANCISCO MERCADO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 0041141-94.2017.8.11.0042 (PJe), que o condenou por furto qualificado pelo repouso noturno, à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155, § 1o, c/c art. 61, inciso I, ambos do Código Penal (ID 353866359).

Nas razões recursais, a Defesa pugna pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade, com a consequente redução da pena ao mínimo legal. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto (ID 353866365).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 353866372).

A

28a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes – ID 364780884).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“FATO 1: DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO PELO DENUNCIADO FRANCISCO

No dia 10 de setembro de 2016, por volta das 02 horas, na residência particular situada no

Residencial Coroados, na Avenida Barão de Melgaço, número 05, bairro Centro Sul, nesta urbe, o denunciado FRANCISCO, em período de repouso noturno, subtraiu para si 01 (uma) carteira e 01 (uma) caixa de madeira com tampa de vidro, contendo 30 (trinta) relógios de pulso de diversas marcas, dentre eles 02 (dois) relógios da marca Rolex Submarino de fundo verde, 01 (um) relógio da marca Bulgari, 02 (dois) relógios da marca Montblac e 01 (um) relógio da marca Ferrari, avaliados lindiretamente em R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) às fls 18, de propriedade da vítima Ulisses de Merquiades Calhão.

FATO 2: DO CRIME DE RECEPTACÃO PRATICADO PELO DENUNCIADO CARLOS EDUARDO

No dia 10 de setembro de 2016, em horário não preciso, no Ponto Comercial Edu Joias, localizado na Rua Voluntário da Pátria, número 99, no bairro Centro Norte, nesta Capital, o implicado CARLOS EDUARDO, adquiriu em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial, sabendo ser produto de crime,01 (uma) caixa de madeira com tampa de vidro, contendo 30 (trinta) relógios de pulso de diversas marcas, dentre eles 02 (dois) relógios da marca Rolex Submarino de fundo verde, 01 (um) relógio da marca Bulgari, 02 (dois) relógios da marca Montblac e 01 (um) relógio da marca Ferrari, avaliados indiretamente em R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) às fls 18, de propriedade da vítimas Ulisses de Merquiades Calhão.” – fls. 5/9, id. 68169344.

Sobressai nos autos que no dia e hora dos fatos, o implicado FRANCISCO adentrou na residência da vítima Ulisses pela janela da sala, subtraiu os objetos e empreendeu fuga.

Posteriormente, uma funcionária da vítima, adentrou na residência e visualizou a janela da sala aberta, uma pisada no sofá, as luzes acesas, momento em que deu por falta da referida caixa de relógios.

O ofendido Ulisses ao tomar ciência do ocorrido, constatou pelas câmeras de monitoramento da residência que o larápio FRANCISCO adentrou em sua casa pela janela e logo após saiu com a caixa de relógio e uma carteira.

Diante disso, a vítima mostrou as imagens para o seu vizinho Rafael, onde lograram êxito em descortinar a identidade de FRANCISCO.

A vítima Ulisses registrou o Boletim de Ocorrência e em investigações, os milicianos obtiveram êxito em localizar o denunciado FRANCISCO e conduzi-lo até a delegacia, onde perante a autoridade policial, este CONFESSOU a autoria do crime, afirmando que vendeu a res furtiva para Carlos Eduardo Silva Sobrinho conhecido como "Gordão" pela quantia de R$ 100.00 (cem reais). (fls. 11)

FATO 2: DO CRIME DE RECEPTACÃO PRATICADO PELO DENUNCIADO CARLOS EDUARDO

No dia 10 de setembro de 2016, em horário não preciso, no Ponto Comercial Edu Joias, localizado na Rua Voluntário da Pátria, número 99, no bairro Centro Norte, nesta Capital, o implicado CARLOS EDUARDO, adquiriu em proveito próprio alheio, no exercício de atividade comercial, sabendo ser produto de crime,01 (uma) caixa de madeira com tampa de vidro, contendo 30 (trinta) relógios de pulso de diversas marcas, dentre eles 02 (dois) relógios da marca Rolex Submarino de fundo verde, 01 (um) relógio da marca Bulgari, 02 (dois) relógios da marca Montblac e 01 (um) relógio da marca Ferrari, avaliados indiretamente em R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais) às fls 18, de propriedade da vítimas Ulisses de Merquiades Calhão.

Sucede do bojo do caderno investigativo que no dia dos fatos, o denunciado FRANCISCO praticou o crime de furto em desfavor da vítima Ulisses e posteriormente a ação criminosa, diligenciou-se até o comércio do implicadoCARLOS EDUARDO, onde lhe entregou a caixa de madeira contendo a res furtiva. O denunciado CARLOS EDUARDO adquiriu os relógios, ciente de que eram produtos de crime, pela quantia de R$ 100.00 (cem reais).

O larápio FRANCISCO foi detido pela Polícia Militar e delatou que havia vendido os produtos furtados à CARLOS EDUARDO. Em diligências, os milicianos encontraram o comércio do implicado, que ao ser levado para a delegacia, NEGOU a prática do crime a ele imputado. (fls. 23/23)

A materialidade e autoria comprovam-se por intermédio da Portaria (fls. 02), pelo Boletim de Ocorrência n° 2016.297475 (fls. 04/05) pela declaração da vitima Ulisses (fls. 08) e da testemunha Rafael (fls. 25), pelo Auto de Avaliação Indireta (fls. 18), bem como pelo Relatório Policial (fls. 30/31).

Em consulta, verifica-se que FRANCISCO MERCADO é MULTIREINCIDENTE no crime de furto qualificado e furto simples, conforme extrato em

anexo.

Ante o exposto, denuncia-se FRANCISCO MERCADO como incurso nas sanções do artigo 155, §1, c/c artigo 61, inciso I (reincidência), ambos do Código Penal e CARLOS EDUARDO SILVA SOBRINHO, como incurso nas sanções do artigo 180, §1° do Código Penal (...)”
(ID 353865861).

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A análise detida da dosimetria revela que o Juízo de origem observou, com rigor metodológico, o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, individualizando a pena a partir de fundamentos concretos, idôneos e juridicamente distintos, sem incorrer em qualquer forma de
bis in idem.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação da
culpabilidade
e dos
antecedentes
, o que, longe de traduzir excesso, revela exasperação moderada e proporcional - limitada a apenas 4 (quatro) meses acima do piso legal, circunstância que, por si só, já evidencia a prudência do juízo sentenciante

A tese defensiva de indevida duplicidade valorativa não se sustenta.

Com efeito, parte de premissa equivocada ao pretender equiparar culpabilidade, antecedentes e reincidência como se integrassem um mesmo substrato fático-jurídico.

Não é o caso.

A culpabilidade, como vetor do art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censurabilidade concreta da conduta, sendo perfeitamente legítima sua valoração negativa quando evidenciada maior intensidade do dolo ou reprovabilidade superior àquela inerente ao tipo penal.

No caso em exame, a negativação da culpabilidade não se fundou na mera existência de condenações pretéritas, circunstância própria dos antecedentes ou da reincidência, mas em dado fático autônomo e particularmente relevante: o cometimento do delito durante o cumprimento de pena por outro crime.

Tal circunstância, como bem delineado na sentença, revela um plus de reprovabilidade, na medida em que o agente, já submetido à execução penal e plenamente ciente das consequências jurídicas de sua conduta, opta, de forma consciente, por reiterar a prática criminosa, evidenciando desprezo pelas decisões judiciais e pelo ordenamento jurídico.

Cuida-se, portanto, de fundamento concreto, específico e desvinculado dos antecedentes ou da reincidência, o que afasta, de plano, qualquer alegação de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao admitir a valoração negativa da culpabilidade em hipóteses como a presente, justamente por evidenciar maior grau de censura da conduta.

A propósito, já assentou este Tribunal que:

“A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, refere-se à censurabilidade concreta da conduta, podendo ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade, como no caso de cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por outro delito. A jurisprudência do STJ admite a valoração autônoma da culpabilidade nesse contexto, por se tratar de elemento distinto dos maus antecedentes e da reincidência, inexistindo violação ao princípio do ne bis in idem.”
(TJMT, Apelação Criminal no 10099688820248110042, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 24/10/2025).

Além disso, os antecedentes criminais foram valorados com base em condenação específica e individualizada, a proferida nos autos da Ação Penal no 0008668-94.2013.8.11.0042, por fatos ocorridos em 1o.2.2013, com trânsito em julgado em 19.11.2018, ou seja, posterior ao fato em apuração, o que, nos termos da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, configura maus antecedentes e não reincidência.

A propósito:
“a prática de crime anterior ao fato em julgamento, porém com trânsito em julgado posterior, apesar de não se encaixar no conceito de reincidência, configura maus antecedentes”
(STJ, AgRg no HC no 865.320/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 15.8.2024).

Já na
segunda fase
, a reincidência foi reconhecida com base em condenações distintas, com trânsito em julgado anterior ao fato em apuração, notadamente aquela proferida nos autos da Ação Penal no 0007116-65.2011.8.11.0042, transitada em julgado em 22.11.2011.

Cuida-se, portanto, de substrato fático inteiramente diverso daquele utilizado para negativar a culpabilidade e os antecedentes na primeira fase.

Frise-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite, de forma expressa e reiterada, a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado que o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior, por se tratar de elemento concreto que indica maior intensidade do dolo e maior grau de reprovação da conduta, sem que isso implique violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, assentou que "
a culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, refere-se à censurabilidade concreta da conduta, podendo ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade, como no caso de cometimento do crime enquanto o réu cumpre pena por outro delito. A jurisprudência do STJ admite a valoração autônoma da culpabilidade nesse contexto, por se tratar de elemento distinto dos maus antecedentes e da reincidência, inexistindo violação ao princípio do ne bis in idem"
(TJMT, Apelação Criminal no 10099688820248110042, Relatora Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 24.10.2025).

Ademais, cumpre ressaltar que a pena-base foi fixada em apenas 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Trata-se de exasperação moderada, proporcional e razoável, que não comporta qualquer redução.

A pretensão defensiva de fixação da pena-base no mínimo legal, portanto, mostra-se improcedente.

Na
segunda fase
, o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, 'd') e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), procedendo à compensação proporcional entre elas, em razão da multirreincidência do apelante.

Com efeito, compensou-se integralmente a confissão com uma das reincidências, persistindo o agravamento decorrente das demais condenações definitivas anteriores ao fato, no patamar de 1/4 (um quarto), a totalizar a pena intermediária em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

A metodologia adotada pelo Juízo singular está em perfeita consonância com a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.931.145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos pela Terceira Seção, segundo a qual
"nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade"
(STJ, REsp no 1.931.145/SP, Terceira Seção, DJe 24.6.2022).

Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser corrigida nesta fase.

Na
terceira fase,
incide a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), aplicada no patamar de 1/3 (um terço), a totalizar a pena definitiva em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena, a reprimenda definitiva conserva-se nos termos em que fixada pelo Juízo singular.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena
,
a pretensão defensiva de abrandamento para o semiaberto igualmente não merece acolhimento.

Embora a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial não se define de forma automática ou meramente aritmética, devendo observar os critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que autorizam a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP assim o recomendarem.

No caso concreto, concorrem dois fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do regime fechado: a multirreincidência do apelante, com diversas condenações definitivas anteriores ao fato, e a existência de circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria.

A Súmula no 269 do STJ, invocada pela defesa, é inaplicável à hipótese dos autos.

O enunciado sumular admite o regime semiaberto ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No presente caso, contudo, há circunstância judicial desfavorável expressamente reconhecida – a culpabilidade, o que afasta, por completo, a incidência do referido verbete.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça é categórico:
"embora a pena do agravante tenha sido fixada definitivamente em patamar inferior a quatro anos, houve a exasperação da pena-base, em razão da existência de uma circunstância desfavorável, bem como a incidência da agravante da reincidência (multirreincidência), os quais são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado, ao teor do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, não sendo aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 269/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp no 2.548.319/TO, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 28.5.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

"Não obstante a pena aplicada seja inferior a 08 oito anos de reclusão, o regime inicial fechado se justifica em razão da reincidência do acusado, em observância ao princípio da individualização da pena."
(TJMT, AP no 0006666-10.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal – j. 11.2.2025).

Outrossim, a multirreincidência do apelante – que ostenta ao menos 8 (oito) condenações criminais anteriores ao fato, unificadas no Processo de Execução Penal no 0018239-60.2011.8.11.0042 - evidencia, de forma inequívoca, a reiterada inclinação do réu à prática delitiva, inclusive durante o cumprimento de sanções penais anteriores.

Esse quadro fático demonstra que o regime mais gravoso é o único compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime, não se revelando desproporcional ou irrazoável a sua imposição.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026